Tribunal: TJDFT
Processo: 0035469-79.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0035469-79.2016.8.07.0001 AGRAVANTES: CBC BRASIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA., COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS, VIEIRA DE CARVALHO - ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADOS: CBC BRASIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA., COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS, VIEIRA DE CARVALHO - ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO CBC BRASIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA e COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS, bem como, VIEIRA DE CARVALHO - ADVOGADOS ASSOCIADOS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por elas manejados. As duas primeiras agravantes sustentam que o apelo não demanda revolvimento de cláusulas contratuais, nem de matéria de cunho fático-probatório, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A terceira recorrente afirma que a tese recursal não requer nova análise de fatos e provas. Aduz que o acórdão vergastado se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A018